Tribunal: TJSP
Processo: 1001436-89.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Automóvel objeto de alienação fiduciária - Apreensão em ação proposta pelo credor fiduciário - Transação ali celebrada - Devolução do veículo à devedora - Transferência da propriedade não realizada - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta pela devedora - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Demora injustificada no

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Automóvel objeto de alienação fiduciária - Apreensão em ação proposta pelo credor fiduciário - Transação ali celebrada - Devolução do veículo à devedora - Transferência da propriedade não realizada - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta pela devedora - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Demora injustificada no cumprimento da obrigação de transferência - Danos morais caracterizados - Indenização exigível - Obrigação de emitir novo certificado de transferência - Ação parcialmente procedente - Apelação provida em parte